Tribunal: TCU
Processo: 010.078/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7731/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de reforma de interesse de Aureo Soares Leite, Dionisio Soares de Barros, Gino Pereira Gois, Jorge Barbosa e Vitor Pacifico da Conceição. Considerando que a unidade instrutora propôs considerar os atos prejudicado por perda de objeto, haja vista que não foram detectados pagamentos para os pensionistas no período de dezembro/2023 a fevereiro/2024; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal concordou com essa proposta; considerando que o desfecho sugerido está de acordo com as disposições do Regimento Interno-TCU, ante o exaurimento dos efeitos financeiros das concessões antes de sua apreciação por esta Corte; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno-TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato em favor de Aureo Soares Leite, Dionisio Soares de Barros, Gino Pereira Gois, Jorge Barbosa e Vitor Pacifico da Conceição. 1. Processo TC- Processo 010.078/2024-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aureo Soares Leite (XXX.649.802-XX); Dionisio Soares de Barros (XXX.315.922-XX); Gino Pereira Gois (XXX.137.012-XX); Jorge Barbosa (XXX.770.202-XX); Vitor Pacifico da Conceição (XXX.684.882-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.